Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-44.2003.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000683-44.2003.8.11.0036
RECORRENTE (s): EUDES MORAES DE SOUZA
RECORRIDO (s): LÉA CARVALHO MORAES BRZEZINSKI E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EUDES MORAES DE SOUZA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido da Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 113761494):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – EXCEÇÃO DO ART. 833, § 2o, CPC – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO C. STJ – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo expressa previsão do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, exceto tratar-se da hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2o).
O C. STJ, em recente interpretação conferida ao § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, definiu que “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar [...].” (CORTE ESPECIAL – REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).
Todavia, verificada a movimentação da conta denominada como poupança como se corrente fosse, evidente o desvirtuamento da sua finalidade, o que possibilita a constrição de verba depositada.
Recurso desprovido”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0000683-44.2003.8.11.0036, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 09/12/2021).
Alega-se violação ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, ao argumento de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, uma vez que o recorrente é idoso e depende deste fundo de reserva para alimentar-se e cuidar da saúde.
Recurso tempestivo (id. 118623487)
Contrarrazões (id. 120970484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A suposta violação ao artigo 833, X, do CPC, está amparada na assertiva de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança do recorrente.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) Todavia, a hipótese dos autos esbarra em outra questão, os documentos anexados pelo apelante (Id 103368032, págs. 28/29) revelam movimentos financeiros da conta denominada como poupança, tais como saques, transferência entre contas de titularidades distintas e outras operações bancárias, que leva a conclusão de que a finalidade de investimento encontra-se desconfigurado.
Assim, a mera utilização da referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X do CPC.
Ademais, em que pese o apelante defender que se trata de poupança integrada à conta correte, deixou de comprovar tal fato.
Até porque, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, inexistente no caso concreto”. (id. 113761494) (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre a não utilização da conta como poupança, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
““PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 833, INCISO X, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores nos autos de Execução Fiscal movida pelo Estado de Minas Gerais. No Tribunal a quo, o agravo interno foi improvido. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "No caso, o agravante não anexou nenhum documento a fim de comprovar que a penhora recaiu em valor depositado em conta poupança, tampouco sobre seus proventos. Deste modo, ausente prova no sentido de que se trata de quantia depositada em conta poupança ou de que se trata de reservas financeiras em conta corrente, não estão os valores acobertados pelo manto da impenhorabilidade, mantendo-se a legalidade da penhora anteriormente efetuada."
III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1693512/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça